Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA CRUCIOL REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Chamo o feito a ordem. Cuida-se de ação rescisória proposta por HELENA CRUCIOL em desfavor do COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, pretendendo a rescisão da sentença prolatada nos autos PJe no 0739287-90.2019.8.07.0001, in verbis: “COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de HELENA CRUCIOL no intuito de satisfazer o crédito no valor de R$ 75.433,92 (ID Num. 52524002 - Pág. 3). Em amparo à sua pretensão, alegou ter firmado com a ré Contrato de Abertura de Crédito e que não houve o cumprimento com as obrigações definidas no sobredito contrato no tocante ao pagamento do valor utilizado. Regularmente citada (ID Num. 54550048 - Pág. 1), a requerida não se manifestou no prazo legal, conforme certificado pelo ID Num. 56790980 - Pág. 1. Pela petição de ID Num. 57188618, a requerida alegou que não tem condições financeiras de saldar o débito, razão pela qual requereu a suspensão do feito para que pudesse se reorganizar financeiramente e efetuar o cumprimento da obrigação. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. O processo comporta julgamento imediato, na forma do art. 355, inciso II c/c art. 701, § 2o, ambos do CPC. A disponibilidade do direito envolvido autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, para presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ressalto que os requeridos não afastaram os argumentos apresentados pela parte autora, deixando de oferecer os embargos ou promover o pagamento (ID Num. 56790980 - Pág. 1). Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor em relação ao Contrato de Abertura de Crédito; de modo que a ré têm a obrigação de pagar ao autor o valor nominal de R$ 74.159,81 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, de juros de mora de 1,0% ao mês , bem como da multa de 2% constante da cláusula nona do contrato de abertura de crédito (ID Num. 52524216 - Pág. 2), com incidência desde a data de 26 de novembro de 2019 (ID Num. 52524270 - Pág. 1). Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 5% do valor atribuído à causa (ID Num. 53248684 - Pág. 1). O prazo para a parte ré revel, citada pessoalmente, correrá a partir da publicação desta decisão no DJE, nos termos do art. 346 do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, incisos V e VII, do CPC/2015. Para tanto, afirma que após o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau, “a AUTORA DESSA RESCISÓRIA , vasculhando documentos antigos , encontrou o documento que comprova ( declaração imposto de renda autora ) que as dívidas DE R$ 43.319,04.dos 2 empréstimos DO ANO DE 2003 , cobrados pela RECORRIDA JÁ ESTÃO QUITADOS, ZERADOS , SENDO ESSE DOCUMENTO QUE , ALÍAS FOI APRESENTADO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO , EM PETIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO , POR SI SÓ , É O SUFICIENTE ,PARA QUE SEJA ESSE ANALISADO PELOS NOBRES DOUTOS , PARA QUE SEJA REFORMADA PARCIALMENTE , A SENTENÇA DE 1o GRAU , COM O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA , E ASSIM SER EXCLUÍDO DA DÍVIDA O VALOR DE R$ 43.319,04.” Ao final, requer preliminarmente “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS , pela parte ré , determinando a sua intimação , para juntada dos seguintes documentos aos autos , que são : exibição dos contratos dos empréstimos do ano de 2003 , referentes a dívida parcial exequenda de r$ 43.319,04 e o documento de memória de cálculos desses empréstimos discriminados, visto que ambos não foram anexados aos autos do processo de origem; n° 0739287 90.2019.8.07.0001 em tramitação na 5a Vara Cível de Brasília – TJDFT” No mérito, pugna a procedência da ação rescisória para declarar a nulidade parcial da dívida perseguida no cumprimento de sentença da referida ação monitória. Apresentada contestação no ID 33773793. Réplica no ID 33966872. É o breve relatório. Decido. A presente ação não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. O inciso V do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. O inciso VII do artigo 966 do CPC assenta que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Em linha de princípio, a sentença rescindenda não violou norma jurídica. A propósito, a parte autora não aponta de maneira clara qual seria essa norma. Importante registrar que o processo de origem seguiu todas as fases processuais previstas à época; não havendo, portanto, violação do devido processo legal. A suposta nova prova da parte autora não pode ser considerada nova, pois conforme a própria narrativa dela o referido documento já tinha sido produzido e estava em sua posse no momento da instrução processual primária. No tocante ao pedido de exibição de documento para corroborar a suposta quitação parcial da dívida perseguida no cumprimento de sentença dos autos da ação monitória, encontra-se preclusa a oportunidade para tanto, pois tal requerimento deveria ter sido apresentado na impugnação à monitória. Nesse sentido: (...)1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa.” (...) (Acórdão 1401073, 07336993720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Releva notar que na peça defensiva daquela ação, a devedora apenas alegou que não tinha condições de pagar a dívida. Destarte, denota-se que nessa oportunidade a parte está ampliando o debate ao apesentar argumentos que não foram conhecidos pelo juízo primário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Com efeito, “a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não apresentados os requisitos autorizadores do processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Condeno a autora ao pagamento custas processuais. Considerando que o feito não ultrapassou a barreira da admissibilidade, o depósito inicial da ação rescisória deverá ser vertido em prol da parte autora. Sem honorários, pelo motivo anterior. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA